Tribunal: TJDFT
Processo: 0703899-21.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. QUESITAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou a ré pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2o, incisos IV e VI, § 2o-A, inciso I, § 2o-B, inciso II, e § 4o, segunda parte, cumulado com o artigo 13, § 2o, alínea "a"; artigo 136 e artigo 168, todos do Código Penal. A Defesa alega nulidade por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova essencial, além de quesitação confusa e capciosa, bem como decisão contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, pretende a revisão da pena imposta.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) verificar a existência de nulidade posterior à pronúncia, por cerceamento de defesa e formulação confusa dos quesitos; (ii) analisar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; e (iii) revisar a dosimetria da pena aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme constou da ata da sessão plenária, devidamente assinada pela Defesa, as partes anuíram expressamente com a redação apresentada para os quesitos, nos termos do artigo 484, do Código de Processo Civil, razão pela qual é inviável o acolhimento da tese de nulidade.
4. Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa, eis que não especificada qual prova essencial foi indeferida, tampouco houve registro da matéria na ata da sessão plenária.
5. A decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente nos depoimentos das testemunhas que relataram omissão da ré nos cuidados médicos da filha, de apenas 3 anos de idade, ausência de administração de medicamentos controlados e desvio de valores da pensão alimentícia destinados ao pagamento do plano de saúde da criança.
6. Incabível a desclassificação da conduta da ré para a modalidade culposa do crime, uma vez que o dolo foi reconhecido pelo Conselho de Sentença, com base nas provas constantes dos autos.
7. Não se vislumbra ilegalidade na dosimetria da pena, a qual deve ser mantida.
8. Nos termos do artigo 33, caput, e § 2o, alínea "c", do Código Penal, a pena de detenção deve ser cumprida no regime aberto.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para ajustar o regime prisional da pena de detenção.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 13, § 2o, alínea a; artigo 33, caput, § 2o, alínea a; artigo 44; artigo 61, inciso II, alínea "h"; artigo 77; artigo 121, § 2o, incisos IV e VI, § 2o-A, inciso I, § 2o-B inciso II, e 4o, segunda parte; artigo 136; e artigo 168; Código de Processo Penal, artigos 482, 483, 484, e 593, inciso III, alíneas a, c e d.